Tribunal: TJBA
Processo: 8000085-77.2021.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000085-77.2021.8.05.0136 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IRANI DUQUE DE CARVALHO Advogado(s): FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA, DELIO SANTANA ALVES APELADO: MUNICIPIO DE JACARACI Advogado(s): PJ04 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO MUNICIPAL. MORTE DE MENOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA (TERCEIRO) NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) COMO MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE, POR SI SÓ, NÃO ROMPE O NEXO CAUSAL. DEVER DE CAUTELA DO VEÍCULO MAIOR. NEGLIGÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO CARACTERIZADA PELA DESATENÇÃO E EVASÃO DO LOCAL. DANO MORAL IN RE IPSA RECONHECIDO E ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO TJBA. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO À GENITORA. SÚMULA 491 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXPECTATIVA DE VIDA. DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por genitora de menor (então com 12 anos), após o seu falecimento em acidente de trânsito ocorrido em 31/05/2019, na confluência da BA-263 com a estrada vicinal que dava acesso ao aterro sanitário, envolvendo uma motocicleta por ele ocupada (carona) e um caminhão caçamba a serviço do Município de Jacaraci. A sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento da culpa exclusiva do condutor da motocicleta (padrasto da vítima) em razão de sua inabilitação e da alegada invasão de via preferencial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia jurídica principal envolve: (i) a determinação da responsabilidade civil objetiva do Município de Jacaraci por ato comissivo de seu agente (motorista de caminhão caçamba), no exercício de função pública, com fulcro no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988; e (ii) a análise da eficácia da excludente de nexo de causalidade invocada pelo ente público, notadamente a aduzida culpa exclusiva de terceiro (condutor da motocicleta) ou da vítima, com os consequentes reflexos no dever de indenizar por danos morais e materiais (pensionamento) à genitora. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Município, em casos de danos causados por seus veículos e agentes, é de natureza objetiva, de modo que a prova da conduta comissiva (utilização do caminhão municipal), do dano (morte da vítima) e do nexo de causalidade exige do ente público o ônus probatório de eventual causa excludente para romper o vínculo causal. 4. O Município Apelado não logrou comprovar, de forma cabal e insofismável, que a conduta do condutor da motocicleta foi a causa exclusiva do evento danoso, de forma a romper o nexo de causalidade. 5. A mera ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) constitui mera infração administrativa que, por si só, não configura a culpa pelo acidente na esfera cível, sendo indispensável a correlação direta e determinante entre a inabilitação e a causa primária do sinistro. 6. Não se pode ignorar o dever de cuidado e a responsabilidade majorada do condutor do veículo de maior porte (caminhão), conforme preconiza o art. 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, sobretudo quando a prova dos autos (depoimento do agente municipal) revela a total desatenção do motorista durante a execução da manobra de conversão no entroncamento. 7. Diante da falha do Município em comprovar a excludente de responsabilidade, a responsabilidade objetiva deve ser mantida, acarretando o dever de indenizar pelos danos sofridos. 8. A morte trágica de um filho menor gera dano moral presumido (in re ipsa), cuja indenização deve ser arbitrada em montante que reflita a gravidade do evento e o caráter pedagógico da medida. O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), afigura-se razoável e proporcional. 9. O direito ao pensionamento mensal à genitora é devido e presumido (Súmula 491/STF) para famílias de baixa renda, devendo ser fixado em 2/3 (dois terços) do salário mínimo nacional (SM) desde a data em que o menor completaria 14 (quatorze) anos até os 25 (vinte e cinco) anos de idade, e, a partir de então, reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que a vítima atingiria 74 (setenta e quatro) anos de idade, calculada com base na Tábua de Mortalidade do IBGE de 2019. 10. Eventuais valores recebidos a título de Seguro Obrigatório DPVAT deverão ser deduzidos da indenização total, conforme Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença de improcedência. Tese de julgamento: “1. O ente público responde objetivamente por danos causados por veículos oficiais em acidentes de trânsito, configurando-se o nexo causal entre a atuação do agente e o dano, e incumbindo-lhe o ônus de provar a eventual excludente de responsabilidade. 2. A ausência de demonstração cabal do rompimento do nexo de causalidade pela culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, ou a mera inabilitação do condutor da motocicleta (terceiro) não é suficiente, por si só, para afastar o dever de indenizar do Município, a quem cabe a responsabilidade precípua pela segurança dos veículos menores, nos termos do art. 29, § 2º, do CTB. 3. A morte de filho menor em acidente de trânsito gera dano moral presumido, cuja indenização, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser fixada, garantido, ainda, à genitora, o direito ao pensionamento mensal por dano material, fixado nos parâmetros da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observada a expectativa de vida da vítima e a base do salário mínimo nacional.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO n.º 8000085-77.2021.8.05.0136, em que figuram como parte recorrente IRANI DUQUE DE CARVALHO e parte recorrida a MUNICÍPIO DE JACARACI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor do eminente Relator. Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA